Tribunal: STF
Processo: AI 677351
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES NÃO MENCIONADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS .



    I – Esta corte, no julgamento do RE 567.110/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, reconheceu a recepção do art. 1º, I, da Lei Complementar 51/85 pela Constituição Federal de 1988, mesmo após a alteração efetuada pela Emenda Constitucional 20/98. 



    II – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para acrescentar os fundamentos expostos.